Tribunal: TJMT
Processo: 1012566-74.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012566-74.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIRLEI BATISTA LEAL - CPF: 772.532.211-68 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INEXGIBILIDADE DA DIVIDA - DANO MORAL – REDUÇAO DO QUANTUM FIXADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula nº. 326 do STJ, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por DIRLEI BATISTA LEAL, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência nº 1012566-74.2020.811.0003 movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na inicial, para declarar inexistente o título protestado pela ré e acostado no Num. 34783881, tornando definitiva a liminar deferida, bem como, pelos mesmos fundamentos, para condenar a ré a indenizar o autor, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser pago de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, extinguindo-se assim o processo, com resolução de mérito, e fincas no artigo 487, inciso I, do NCPC. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do NCPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que, conforme art. 85, §2º, do NCPC, arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, deverão ser rateadas entre as partes, na proporção de 40% (quarenta por cento) ao autor e 60% (sessenta por cento) ao réu, cuja exigibilidade por parte do autor fica adstrita ao disposto no artigo 98, § 3º, do NCPC, eis que beneficiário da AJG.

Sustenta que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, eis que as custas devem ser rateadas quando não há vencido nem vencedor; onde o simples fato da condenação em danos morais serem inferiores ao pleiteados não implica dizer em sucumbência reciproca como muito bem expresso no enunciado na Sumula 326/STJ.

Argumenta que a apelada deve ser condenada na proporção de 100% das despesas e honorários de sucumbência, tendo em vista que o presente pedido se deu a procedência tão somente em valor menor do pleiteado na inicial.

Requer o provimento do presente recurso de apelação, reformando-se a sentença de primeiro grau, a fim de condenar a apelada a pagar 100% das custas e honorários de sucumbência; bem como, o prequestionamento do artigo 489, §1º, VI, CPC, sobre toda a matéria ventilada no presente recurso, a fim de viabilizar eventual recurso às instâncias extraordinárias, postulando que se manifestem expressamente sobre o que estabelece o art. 43, da Lei 8.213/91; por fim, a condenação do Apelado ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios devidamente atualizados, sobre o valor da condenação.

Contrarrazões. (id. 148549912)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por DIRLEI BATISTA LEAL, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência nº 1012566-74.2020.811.0003 movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na inicial, para declarar inexistente o título protestado pela ré e acostado no Num. 34783881, tornando definitiva a liminar deferida, bem como, pelos mesmos fundamentos, para condenar a ré a indenizar o autor, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser pago de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, extinguindo-se assim o processo, com resolução de mérito, e fincas no artigo 487, inciso I, do NCPC. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do NCPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que, conforme art. 85, §2º, do NCPC, arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, deverão ser rateadas entre as partes, na proporção de 40% (quarenta por cento) ao autor e 60% (sessenta por cento) ao réu, cuja exigibilidade por parte do autor fica adstrita ao disposto no artigo 98, § 3º, do NCPC, eis que beneficiário da AJG.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma com a sentença, alegado desacerto do posicionamento do Juízo singular quanto a condenação da sucumbência reciproca.

Fora proferida a r. sentença apelada nos seguintes termos, transcrevo-a:

“(...)Sendo assim, o protesto havido representa medida abusiva e ilegal, representando prática de ato ilícito, o que comanda o acolhimento da pretensão autoral veiculada na espécie.

Pelo exposto, sem mais delongas, de se declarar a inexistência do título protestado, na forma requerida na inicial, confirmando-se a liminar deferida.

Em relação aos danos morais objetivados, limitou-se a requerida a asseverar pela inexistência de sua comprovação.

(...)

Destarte, neste diapasão, nos resta somente fixar o valor indenizatório decorrente da lesão imaterial.

In casu, tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo requerente foi resultante da conduta negligente do requerido enfocado, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), parece de monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou ao demandante.

Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67).

Por oportuno, gizo que a estipulação do valor do dano moral em importe inferior ao pleiteado pelo requerente não pode ser considerada sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do seguinte enunciado jurisprudencial: “Súmula 326/STJ - Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

Por fim, não há que se falar em restituição de indébito, ao passo que só se restitui aquilo que é indevidamente pago, o que não se demonstrou no caso, e não o que é apenas cobrado.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, para DECLARAR inexistente o título protestado pela ré e acostado no Num. 34783881, tornando definitiva a liminar deferida, bem como, pelos mesmos fundamentos, para CONDENAR a ré a indenizar o autor, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser pago de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, extinguindo-se assim o processo, com resolução de mérito, e fincas no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do NCPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que, conforme art. 85, §2º, do NCPC, arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, deverão ser rateadas entre as partes, na proporção de 40% (quarenta por cento) ao autor e 60% (sessenta por cento) ao réu, cuja exigibilidade por parte do autor fica adstrita ao disposto no artigo 98, § 3º, do NCPC, eis que beneficiário da AJG.”. (ID. 148549909)

Pois bem.
Ressalta-se que a estipulação do valor do dano moral em importe inferior ao pleiteado pelo requerente não pode ser considerada sucumbência reciproca, nos termos da Súmula 326 do STJ.

Na perspectiva da sucumbência, o acolhimento do pedido inicial este entendido como sendo a pretensão reparatória
stricto sensu
, e não o valor indicado como referência, com o reconhecimento do dever de indenizar, é o bastante para que ao réu seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, decerto que vencido na demanda, portanto sucumbente.

Ademais, o quantum indicado pelo autor da demanda nem mesmo faz parte do pedido propriamente dito entendido esse como a indenização, no valor que somente pode ser arbitrado pelo Magistrado, mas sim da causa de pedir, limitando-se a representar a narrativa da parte no sentido de que, em sua avaliação, aquele prejuízo imaterial tem equivalência pecuniária no montante por ela indicado.

Ainda, vale mencionar que não há se falar em sucumbência recíproca, quando uma das partes decai de parte mínima do pedido; eis que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, o que ocorre nos autos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a r. sentença no que tange à condenação em sucumbência reciproca; devendo a ré arcar com a totalidade da condenação, qual seja, 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023